Tribunal: TJSP
Processo: 1002519-30.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À NULIDADE DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENSÃO À NULIDADE DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte impetrante não impugnou, específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo "a quo". 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 4. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, não conhecido.